Tribunal: TJSP
Processo: 1000127-68.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação declaratória - contrato bancário - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas - incidência das taxas médias de mercado - Súmula no 530 do STJ - restituição simples dos valores cobrados a maior - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.